Tribunal: TJMT
Processo: 1026674-20.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-12-18
Data de publicação: 2020-12-18

Ementa:
AGRAVANTE(s)
SEGURADORA LIDER DOS CONS. SEGURO DPVAT
AGRAVADA(s)
IRONIDES MARIA DE OLIVEIRA LIMA
Autos Principais: 1007582-42.2020.811.0037
Vistos etc.
Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo, interposto por SEGURADORA LIDER DOS CONSÓRCIOS DE SEGURO DPVAT em face da decisão que fixou os honorários periciais no valor de R$ 700,00 (setecentos reais) e determinou sua intimação para depositar em juízo, no prazo de 05 (cinco) dias, o referido valor, na forma do art. 95, §1o, do CPC/15.
Pois bem.
Em análise das razões expostas pela parte agravante e pela peça juntada aos autos (ID no 70822989), entendo ausentes, nesta fase inicial de cognição, a presença dos requisitos previstos no artigo 300 do CPC/2015 para concessão da liminar nos moldes pretendidos.
Além disso, as razões que embasam a pretensão liminar se confundem com o próprio mérito do presente agravo, qual seja, a responsabilidade pelo pagamento dos honorários periciais, motivo pelo qual entendo oportuna sua apreciação após o advento das necessárias informações e manifestação da parte adversa.
Desta feita, indefiro a liminar pretendida e recebo o recurso em seu natural efeito devolutivo.
Comunique-se o juiz da causa, solicitando-lhe as informações.
Notifique-se a parte agravada para, querendo, apresentar contraminuta no prazo legal.
Cuiabá, 17 de dezembro de 2020.
Des. Sebastião de Moraes Filho
Relator em substituição legal